Tribunal: TJBA
Processo: 8058171-58.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8058171-58.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: GUIMARAES ADMNISTRACAO E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
ALION AUGUSTO DE OLIVEIRA GARRIDO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRESA QUE ENCERROU AS ATIVIDADES COM O DEVIDO REGISTRO NA JUCEB. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÕES FISCAIS INDEVIDAS. DANO MORAL. PRETENSÃO QUE DECORRE DO PEDIDO PRINCIPAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM RECONHECIDA. INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL DEVIDA. QUANTUM PROPORCIONAL E ADEQUADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE, DE OFÍCIO. RECURSO IMPROVIDO.

No que pertine ao pedido de indenização por danos morais e materiais, as Varas de Fazenda Pública possuem competência para processar e julgar as Ações Anulatórias de Débito Fiscal e seus incidentes, conforme previsão do art. 70 da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, inclusive o pedido de indenização por danos morais, com arrimo no seu inciso I, alínea d.

Da análise dos autos, contudo, diante das provas juntadas, percebe-se, com clareza, que houve o indevido ajuizamento de ações por parte do fisco municipal, em que pese o conhecimento acerca do novo endereço da empresa e, além da presunção de inatividade que deveria ter sido observada.

O Município de Salvador, mesmo após perceber a mudança de endereço da empresa para a cidade de Simões Filho, continuou a executar e cobrar um crédito tributário inexistente, inscrevendo um débito inexistente na dívida ativa.

Em razão desse fato, foram débitos imputados à Apelada e inscritos em dívida ativa, ensejando, inclusive, o ajuizamento de execuções fiscais em seu desfavor.

Observam-se, assim, presentes os requisitos configuradores da responsabilidade civil, pelo que a manutenção da condenação do Ente Municipal ao pagamento de indenização por danos morais é medida que se impõe.

Em que pese plenamente cabível a condenação do Ente Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais, devem estes incidir sobre o valor da condenação, não sobre o valor atribuído à causa, como feito na espécie.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8058171-58.2021.8.05.0001, em que figuram como Apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e Apelado GUIMARAES ADMNISTRACAO E SERVICOS LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso e modificar, de ofício, a sentença, tão somente para determinar que o percentual arbitrado a título de honorários sucumbenciais, devidos pelo Ente Apelante, deve incidir sobre o valor da condenação, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

3